Tribunal: TJES
Processo: 5027361-55.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água
Data de julgamento: 2024-08-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027361-55.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN e outros
RECORRIDO: PATRICIA APARECIDA ARTHUR
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5027361-55.2023.8.08.0048
Recorrente: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN
Recorrida: PATRÍCIA APARECIDA ARTHUR
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. (1). DA LIDE.
TRATA-SE DE AÇÃO INDENIZATÓRIA ONDE ALEGA A PARTE AUTORA QUE NO DIA 01/05/2023, FOI SURPREENDIDA COM A FALTA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA EM SUA RESIDÊNCIA, COM JUSTIFICATIVA DE QUE SERIA REALIZADA UMA MANUTENÇÃO NO DIA 02/05/2023. RELATA AINDA QUE, O SERVIÇO APENAS FOI NORMALIZADO NO DIA 05/05/2023, OU SEJA, PERMANECEU SEM O FORNECIMENTO DE ÁGUA DURANTE CINCO DIAS. REQUER INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO A REQUERIDA AFIRMA QUE HOUVE DESABASTECIMENTO DO IMÓVEL, DIA 01/05/2023, DEVIDO A PARALISAÇÃO EMERGENCIAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DA SERRA. ALEGA AINDA QUE O ABASTECIMENTO NÃO FOI TOTALMENTE PARALISADO.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento; Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC. Deixo de condenar em custas e honorários sucumbenciais por não serem cabíveis nesta fase (artigo 55 da Lei n.º 9.099/95).”
(4). RECURSO DA PARTE REQUERIDA.
EM SÍNTESE, DEFENDE QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO DESABASTECIMENTO AS OCORRÊNCIAS PONTUAIS DE VAZAMENTO, FALHAS ELÉTRICAS E MANUTENÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS DO SISTEMA, TENDO EM VISTA O TEMPO E A BREVIDADE DO RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. REITERA QUE A SUSPENSÃO SE DEU POR PARALISAÇÃO EMERGENCIAL DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DA SERRA. ADUZ QUE A PRÓPRIA CESAN GARANTIA O REEMBOLSO EM CASO DE COMPRAS DE GALÕES DE ÁGUA, TENDO DISPONIBILIZADO AOS CONSUMIDORES A POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO POR MEIO DE CARRO-PIPA. ASSIM SENDO, PLEITEIA A REFORMA DA R. SENTENÇA VERGASTADA, PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS, OU, ALTERNATIVAMENTE, A MINORAÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, O IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO, MANTENDO-SE A DECISÃO SENTENCIANTE.
(6). DO MÉRITO.
EM PRIMEIRO PLANO, INSTA DESTACAR QUE SE TRATA DE EVIDENTE RELAÇÃO DE CONSUMO, ONDE SE CONSAGRA A RESPONSABILIDADE OBJETIVA, OU SEJA O DEVER DE INDENIZAR INDEPENDE DE COMPROVAÇÃO DE DOLO OU CULPA, BASTANDO APENAS QUE FIQUE CONFIGURADO O NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA E O RESULTADO. PORTANTO, A PARTE REQUERIDA/RECORRENTE RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS EVENTOS DECORRENTES DA MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE PROVOCAM DANOS A TERCEIROS, CONFORME O ARTIGO 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POIS BEM. ANALISANDO O ACERVO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS, ENTENDO SER O PRESENTE CASO DE MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA OBJURGADA. EXPLICO. APESAR DE A SUSPENSÃO DOS DIAS 01 E 02 DE MAIO TER SE ULTIMADO DE FORMA REGULAR E LEGÍTIMA, HOUVE NO ENTANTO, A CONTINUIDADE DA SUSPENSÃO DE SERVIÇOS DE MANEIRA INDEVIDA, NÃO TENDO A REQUERIDA COMPROVADO A EMISSÃO DE COMUNICADOS AOS CONSUMIDORES, SOBRE A PERMANÊNCIA DA FALTA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, NEM MESMO A OFERTA DE ASSISTÊNCIA POR MEIO DE CARRO-PIPA. ASSIM, É PLAUSÍVEL A TESE DA PARTE AUTORA DE QUE SOMENTE A PARTIR DO 5º DIA DE INTERRUPÇÃO É QUE FOI FORNECIDA ÁGUA PELA EMPRESA REQUERIDA, DESCUMPRINDO ESTA A PRELEÇÃO CONSIGNADA NO ARTIGO 22 DO CDC. DESSA FORMA, INDUBITÁVEL QUE A RECORRENTE PRESTOU SERVIÇO SEM CELERIDADE E EFICIÊNCIA, NÃO PROCURANDO RESTABELECER O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DENTRO DE PRAZO RAZOÁVEL. POR ISSO, O JUÍZO
A QUO
ACERTOU EM CONDENAR A RÉ EM DANOS MORAIS, EIS QUE SE TRATA DE SERVIÇO ESSENCIAL, DEVENDO SER PRESTADO DE FORMA ADEQUADA, EFICIENTE E CONTÍNUA. INTELIGÊNCIA ART. 22 DO CDC. NO TOCANTE A ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CARACTERIZAÇÃO DE DANO MORAL, NÃO DEVE PROSPERAR, POIS O DANO MORAL PRESSUPÕE DOR FÍSICA OU MORAL E SE CONFIGURA SEMPRE QUE ALGUÉM AFLIGE OUTREM, INJUSTAMENTE, PRIVANDO OU DIMINUINDO AQUELES BENS QUE TÊM UM VALOR PRECÍPUO NA VIDA DO HOMEM E QUE SÃO A PAZ, A TRANQUILIDADE DE ESPÍRITO, A LIBERDADE INDIVIDUAL, A INTEGRIDADE FÍSICA, A HONRA E OUTROS AFETOS E SEUS PRESSUPOSTOS SÃO: O ATO LESIVO, O DANO EFETIVAMENTE OCORRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES, CONFORME DISPÕE OS ARTS. 186 E ART. 927 DO CÓDIGO CIVIL. POR ISSO, TENDO EM VISTA QUE RESTOU CARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, A RÉ DEVERÁ INDENIZAR A AUTORA PELOS DANOS SUPORTADOS, CONSOANTE DETERMINAÇÃO DO ART. 14 DO CDC.
DANO MORAL CARACTERIZADO, DIANTE DA DEMORA EXCESSIVA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO POR PARTE DA RÉ
.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
.
SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE NÃO PODE SER CONSIDERADA COMO MERO ABORRECIMENTO OU FATO QUE DEVA SER SUPORTADO COMO DECORRÊNCIA DOS CONTRATEMPOS DO COTIDIANO
.
PRIVAÇÃO INDEVIDA DE UTILIZAÇÃO DE ÁGUA QUE IMPLICA EM DANO À ESFERA MORAL
.
SERVIÇO ESSENCIAL
. ASSIM, LEVANDO-SE EM CONTA A REPERCUSSÃO DO DANO, O SEU EFEITO PEDAGÓGICO E AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DAS PARTES,
ENTENDO QUE
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO É CORRETO.
CONDENAÇÃO DA RÉ NO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANO MORAL QUE DEVE SER MANTIDA POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO
.
(7).
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DE MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (8).
POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LJE),
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS) NA FORMA DO ART. 85, § 2º DO CPC.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)